Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. LEI No 9.782/99. PODER E DEVER DE EDITAR NORMAS, CONTROLAR E FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. REGULAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56/2009. PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DA NORMA NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é autarquia, vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei no 9.782/99 e que tem como finalidade institucional “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”, podendo, dentre outras práticas, estabelecer normas; propor e executar as políticas de vigilância sanitária; determinar padrões sobre limites de produtos e serviços que envolvam risco à saúde, nos termos da Lei no 9.782/99.
2.1. A edição da Resolução no 56/2009 se deu dentro dos parâmetros do poder regulamentar conferido à ANVISA pela Lei no 9.782/99, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no estabelecimento de critérios e limites ao controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente quando promovidos com base em estudos respaldados pela Organização Mundial da Saúde - OMS.
3. Não se aplica ao caso concreto a coisa julgada do Processo no 0001067-62.2010.4.03.6100, proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo/SP, do Tribunal Regional Federal da 3a Região, decorrente de pedido do Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES, pois a impetrante não demonstrou que se incluía na classe profissional representada pelo sindicato autor da ação, tampouco que está no âmbito territorial de aplicabilidade do julgado.
4. Diante da ausência de provas quanto à ilegalidade da Resolução no 56/2009 da ANVISA, tampouco demonstração de que os equipamentos utilizados no estabelecimento comercial não se subsomem aos critérios ali estabelecidos, a eventual fiscalização e limitação ao exercício da atividade comercial não pode ser tida como prática abusiva por parte da autoridade coatora.
5. Recurso desprovido.